Tribunal: TJSP
Processo: 0007246-61.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional, ao argumento da necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso

Ementa:

Agravo de Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional, ao argumento da necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007246-61.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482 -Voto no 25.906
2
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482
Agravante: Paulo Cesar de Carvalho dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.906
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL

RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
AO
ARGUMENTO
DA
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
PROGRESSÃO
AO
REGIME
INTERMEDIÁRIO
E
DE
EFETIVA VIVÊNCIA EM SEMILIBERDADE REQUISITO
NÃO PREVISTO EM LEI PRESENÇA DOS REQUISITOS
OBJETIVO-TEMPORAL E SUBJETIVO PREVISTOS NO ART.
83, DO CÓDIGO PENAL
DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por PAULO
CESAR CARVALHO DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 41/42,
proferida nos autos da Execução n° 1012737-32.2020.8.26.0482,
que deferiu a sua progressão para o regime semiaberto e
indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de
que o sentenciado, em que pese o preenchimento do requisito
objetivo, não preenche o requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado às fls.
01/08, visando, em síntese, a reforma do julgado, aduzindo o
pleno atendimento dos requisitos legais indispensáveis à
obtenção do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado às fls. 12/18.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 19.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482 -Voto no 25.906
3
acostado às fls. 52/54, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
À espécie deve ser aplicado o entendimento
pacificado perante esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
segundo o qual o recente deferimento de progressão ao regime
semiaberto ou mesmo a ausência de concessão deste benefício,
não constitui óbice contemplado em Lei ao livramento
condicional.
Neste sentido, confira-se: Agravo de Execução
Penal 0007660-69.2020.8.26.0996, Rel. Des. Costabile e Solimene,
2a Câmara de Direito Criminal, j. em 04/09/2020; Agravo de
Execução
Penal 0009946-72.2020.8.26.0041, Rel. Des. Luiz
Fernando Vaggione, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em
25/08/2020; Agravo de Execução Penal 0000828-20.2020.8.26.0996,
Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, 2a Câmara de Direito Criminal, j.
em
31/07/2020;
Agravo
de
Execução
Penal
9001346-
95.2019.8.26.0637, Rel. Des. Francisco Orlando, 2a Câmara de
Direito Criminal, j. em 17/02/2020.
Com efeito, nos termos do art. 83, do Código
Penal, é elegível à obtenção do benefício de livramento
condicional o condenado à pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que: a) cumprida mais de um terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482 -Voto no 25.906
4
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes; b) cumprida mais da metade se o
condenado for reincidente em crime doloso; c) comprovado
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; d) tenha
reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração; ou e) cumpridos mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico
em crimes dessa natureza.
Não
obsta
a
concessão
do
livramento
condicional, tampouco configura progressão per saltum prevista
na súmula 491 do Col. Superior Tribunal de Justiça, a concessão
do referido benefício quando o reeducando se encontra em
regime fechado, pois não se há confundir este instituto, previsto
no Código Penal, com regime de cumprimento de pena, definido
na Lei de Execução Penal.
Especificamente em relação ao condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482 -Voto no 25.906
5
liberado não voltará a delinquir.
É dos autos que o agravante foi condenado à
pena total de 23 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão em regime
fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e diversos
roubos majorados, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 30 de novembro de 1.999 e com término previsto
para 23 de julho de 2.023 (fl. 29).
Em 17 de setembro de 2.015, PAULO CESAR
CARVALHO DOS SANTOS cumpriu 2/3 de sua reprimenda (fl. 29),
atendendo, assim, ao requisito objetivo-temporal.
Em relação ao requisito subjetivo, evidencia-se
que o reeducando reúne as condições exigidas, tendo em vista
que, conforme boletim informativo, possui bom comportamento
carcerário (fl. 28). Além disso, consta que não possui nenhuma
falta disciplinar pendente de reabilitação.
Mais ainda, constatam-se as anotações relativas
ao desempenho de atividade educacional (fls. 34/35).
Não bastasse, o exame criminológico acostado
aos autos (fls. 24/25) é favorável à concessão da benesse,
demonstrando que o reeducando tem envidado esforços no
alcance da finalidade ressocializadora da reprimenda que lhe foi
imposta, atestando que "quanto ao delito a que lhe foi imputado,
assume e hoje apresenta discurso no sentido de mudança de vida. [...] no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482 -Voto no 25.906
6
momento preserva os vínculos sócio familiares através de
correspondências dos familiares. Como planos futuros pretende
'trabalhar e fazer faculdade de educação física'”.
A ausência de notícias nos autos quanto à
reparação do dano ou eventual impossibilidade de fazê-lo é fato
que não deve ser interpretado em desfavor do sentenciado.
Tratando-se de reeducando condenado pela
prática de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa, consigno que a prova coligida aos autos não infirma a
presunção que milita em favor do recorrente de que, contemplado
com o benefício em comento, não voltará a delinquir.
Anoto, ao arremate, que, beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto, por decisão proferida em 20 de
julho de 2.020, não há informação acerca de qualquer conduta
imputável ao reeducando que infirmasse seu mérito à obtenção
do livramento condicional.
De rigor, portanto, a reforma do r. decisum
vergastado, para se deferir o benefício de livramento condicional
a PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS, mediante a imposição
das condições previstas no art. 132, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, cabendo ao douto Juízo a quo
a adoção das diligências e formalidades legais visando ao
cumprimento integral da presente decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007246-61.2020.8.26.0482 -Voto no 25.906
7
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR